Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705618-07.2023.8.07.0001 RECORRENTES: ANTÔNIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA E LARISSA BEZERRA LUZ DE ALMEIDA RECORRIDAS: SPE09 - BRASAL INCORPORAÇÕES LTDA E BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA E ASTREINTES, ABATIMENTO DO PREÇO DO IMÓVEL E DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GRANITO INSTALADO NA ESCADA DIVERGENTE DOS DEMAIS. PRETENSÃO DE REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DOS DEGRAUS. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE NOVENTA DIAS. ART. 26, II, CDC. PREJUDICIAL REJEITADA. DANO MORAL. EXISTENTE. QUANTUM. ADEQUADO. MAJORAÇÃO CONFORME DISPOSTO NO ART. 85, §11, DO CPC E NO TEMA REPETITIVO N. 1.059 DO STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Duas apelações interpostas contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar as rés no cumprimento da obrigação de refazer os degraus da escada, desempenando as molduras metálicas e colocando nova pedra na mesma tonalidade e padrão das demais, ou retirando todas, recolocando-as todas com o mesmo padrão, no prazo de 90 dias; b) Condenar as rés ao pagamento de danos morais no valor de em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor; 1.1. Nesta via recursal, os autores pleiteiam a reforma da sentença. Preliminarmente, sustentam que a sentença deixou de analisar a tese do abatimento proporcional do preço. Asseveram que, caso as apeladas, no cumprimento da obrigação, entreguem um produto em condições muito piores do que o adquirido, que ao menos tivessem os apelantes direito ao abatimento proporcional do preço, nos termos do artigo 18 do CDC. 1.2. Nesta via recursal, os réus pleiteam a reforma da sentença. Sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da segunda apelada. Alegam a decadência do direito de exigir a reexecução dos serviços (CDC, art. 26, inciso II). No mérito, argumentam a inexistência de vícios que comprometam a funcionalidade da escada. Pleiteam a exclusão ou, subsidiariamente, a redução dos danos morais. Por fim, requer a redistribuição do ônus de sucumbência. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. 2.1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. 2.2. Outro detalhe, a relação jurídica entabulada entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizadas as figuras de consumidores (autores) e dos fornecedores de serviços (rés), previstas respectivamente, nos artigos 2o e 3o da referida lei. 2.3. Vale mencionar: o artigo 7o, parágrafo único, do diploma consumerista evidencia a regra geral de solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos ou serviços, trazendo a ideia de reparação do consumidor-vítima, independente de quem efetivamente tenha contratado com ele. 2.4. No caso em apreço, em que pese o contrato de fornecimento de serviços não tenha sido realizado diretamente com o segundo réu, observa-se que este integra a cadeia de fornecedores; logo, deve eventualmente responder solidariamente pela falha na prestação dos serviços. 2.5. Jurisprudência: “(...) 3. No direito do consumidor, todas as partes que integram, de algum modo, uma relação comercial, compõem a Cadeia de Consumo, pois elas participam, direta ou indiretamente, para a transação comercial, e, ainda, auferem lucro, com a referida participação. 4. Como regra, toda a Cadeia Consumo, que pode incluir fabricante, fornecedor, prestador do serviço, vendedor, e, até mesmo, a empresa que atuou como simples intermediadora da relação comercial, responde, solidariamente, nos exatos termos do art. 18 e 20 do CDC. Ou seja, todos são responsáveis pelos danos experimentados pelo consumidor (art. 7o, parágrafo único, CDC e art. 25, § 1o, CDC), não importando sua relação direta ou indireta, contratual ou extracontratual com o mesmo. (...)” (07088372820238070001, Relator: José Firmino Reis Soub, 8a Turma Cível, PJe: 9/2/2024.) 2.6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Da prejudicial de mérito. Decadência. 3.1. Ao que se verifica, os autores ingressaram com a presente ação de obrigação de fazer em 06/02/2023, com finalidade de provimento judicial para que os réus realizem o conserto da escada do imóvel, em razão da má reforma ocorrida em novembro de 2022. 3.2. Jurisprudência: “(...) 2. Constatada a existência de vícios que não comprometam a solidez e segurança do imóvel, o prazo decadencial para o consumidor reclamar eventual reparação junto à construtora é de 90 (noventa) dias, a contar da data da entrega do imóvel, se considerado vício aparente, ou do momento em que restou evidenciado o problema, se considerado oculto, na forma do artigo 26, §§ 1o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. (Precedente do STJ). (...)” (20160111150740APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 11/4/2018). 3.3. Portanto, dentro do prazo decadencial de 90 dias, não há se falar em decadência do direito (art. 26, inciso II, do CDC). 4. Mérito. Nos contratos de compra e venda de imóveis, todo alienante deve assegurar, ao adquirente a título oneroso, o uso da coisa por ele adquirida e para fins a qual se destina. Ora, o alienante é o garante dos vícios ocultos ou aparentes nesses tipos de contrato. Ao transferir ao adquirente o imóvel, tem a obrigação de assegurar-lhe a entrega do bem exatamente nos termos definidos no contrato. 4.1. O princípio da boa-fé deve ser adotado em toda a relação contratual como imposição de uma conduta. É com base na honestidade e lealdade que ela será exercida. 4.2. No caso dos autos, as partes firmaram contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção no ano de 2018, com recebimento em 01/2021, momento em que foi observado pelos autores, pela primeira vez, que “as pedras que ornavam a escada central estavam rachadas”. Após a notificação ao alienante acerca do defeito na escada, o reparo ocorreu em 11/2022. 4.3. Da análise das provas, as fotos da escada comprovam como os degraus da escada ficaram empenados e desencaixados da moldura de metal após o reparo. 4.4. Já a foto acostada demonstra que a pedra tem uma tonalidade de cor e padronização de manchas totalmente destoante das demais. Isso fica mais evidente, inclusive, na foto panorâmica. 4.5. Portanto, resta evidente a necessidade da condenação das rés na obrigação de fazer, consistente na completa reforma da escada, refazendo os degraus empenados e trocando a pedra defeituosa. 5. Reforma de ofício da sentença e alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para estabelecê-los em dez por cento (10%) do valor atualizado da condenação em conformidade com o disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 5.1. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos por Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda. e Brasal Incorporações Ltda. para quinze por cento (15%) do valor atualizado da condenação diante do desprovimento da apelação por eles interposta em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e ao Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Apelos improvidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 492 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e omissão no acórdão impugnado; b) artigo 18, § 1o, incisos I e III, da Lei 8.078/90, afirmando que não foi oportunizado o direito à escolha da forma de correção do vício, seja pela substituição do produto, pela restituição imediata ou pelo abatimento do preço; c) artigos 47 e 54, ambos da Lei 8.078/90 e 618 do Código Civil, aduzindo que deve ser garantida a proteção legal ao consumidor sobre qualquer dubiedade ou cláusula que gere desvantagem excessiva, para que seja interpretada da maneira que mais o favoreça. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requerem a alteração da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 492 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.137.780/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 18, § 1o, incisos I e III, 47 e 54, todos da Lei 8.078/90 e 618 do Código Civil, porque “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, tendo em vista que “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Por fim, não conheço do pedido de alteração da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020